Tribunal: TJES
Processo: 5002358-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002358-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. D. S. M. R.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002358-19.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. D. S. M. R.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA CLAUDIA NOGUEIRA DE ANDRADE - ES25727

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão contida no documento nº 1246875 – evento nº 11, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
” que lhe move
BRENO
DOS SANTOS
MENDES ROSA
, menor representado por seu genitor Bruno Mendes Rosa, deferiu
“
o pedido de antecipação de tutela pleiteado e determinou às requeridas que custeiem o mesmo serviço, por ora com o mesmo valor de mensalidade, prestado ao autor, em Belo Horizonte/MG, no Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 1246865 (evento nº 02), a agravante
UNIMED
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em síntese, que:
(
I)

“a decisao agravada sobre medida urgente, que, se nao revogada, pode trazer danos imediatos e de dificil reparacao a Agravante com a manutencao indefinida de obrigacao
não
prevista em contrato. O Agravado pretende que a Unimed Belo Horizonte continue fornecendo os servicos domiciliares no Estado do Espirito Santo, local este fora da area de abrangencia do contrato do qual e titular e ainda que seja mantido o preco das mensalidades”;
(II)
“o contrato firmado entre as partes possui abrangencia
regional,
havendo clausula contratual expressa acerca do local da prestacao dos servicos pela Unimed Belo Horizonte, bem como os municipios abrangidos”;

(I
II)
“
o contrato firmado exclui expressamente
da cobertura contratual o atendimento fora dos municipios elencados na Clausula Terceira”;

(IV)

“Em relacao a portabilidade para a Unimed Vitoria e cobranca do mesmo valor de mensalidade praticado pela Unimed Belo Horizonte, cumpre esclarecer que, nos termos da Resolucao Normativa no 428 de 2018, para realizar a portabilidade de carencia ao se contratar um novo plano e necessario atender a alguns requisitos, como a
faixa de preço
, executado tal requisito quando tanto o plano de origem quanto o de destino foram coletivos empresariais, o que certamente
não
e o caso dos outros.”
(V)
“certamente um plano de saude regional nao possui o mesmo valor de um plano estadual ou nacional.”;
(
I
V)
“as diversas Unimed’s espalhadas pelo pais sao pessoas juridicas diversas, de modo que possuem administracao autonoma e inconfundivel. Pelo registro da ANS e possivel verificar que a Unimed Belo Horizonte e a Unimed Vitoria sao pessoas juridicas distintas, com CNPJ completamente diversos.”

(VI)
“as obrigacoes desta Agravante, excluido aquilo que fora disposto expressamente no instrumento de contrato avencado entre as partes, se limita ao Rol de Procedimentos obrigatorios editado pela ANS.”
(VII)
“nao ha, em todo o ordenamento juridico, qualquer dispositivo que obrigue as operadoras de planos de saude a oferecer atendimento domiciliar na modalidade home care”;
(VIII)
“a Unimed-BH oferece, por mera liberalidade, programas de atendimento domiciliar para seus beneficiarios
(...) a oferta é feita para pacientes que residem em BH e na região metropolitana (...) sendo certo que a mudança do agravado para outro Estado não garante a continuidade dos serviços oferecidos pela Unimed Belo Horizonte.”;
(IX)
“
os servicos contratados junto a Unimed-BH nao sao – como nunca foram, e como nunca serao – prestados de maneira irrestrita e ilimitada, por total impossibilidade e impraticabilidade contratual, ja que, os valores pagos a titulo de contraprestacao mensal pelos associados, jamais permitiriam que isto ocorresse, sob pena de total falencia das operadoras de planos de saude.”;
(X)
não existe urgência e emergência do ponto de vista clínico.

Com fulcro nessas afirmações, requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, com o fito de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal pelo colegiado da colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão que consta no evento nº 1252837, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 1365211, vindicando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão contida no documento nº 1246875 – evento nº 11, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
” que lhe move
BRENO
DOS SANTOS
MENDES ROSA
, menor representado por seu genitor Bruno Mendes Rosa, deferiu
“
o pedido de antecipação de tutela pleiteado e determinou às requeridas que custeiem o mesmo serviço, por ora com o mesmo valor de mensalidade, prestado ao autor, em Belo Horizonte/MG, no Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Em suas razões recursais acostadas no ID nº 1246865 (evento nº 02), a agravante
UNIMED
BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em síntese, que:
(
I)

“a decisao agravada sobre medida urgente, que, se nao revogada, pode trazer danos imediatos e de dificil reparacao a Agravante com a manutencao indefinida de obrigacao
não
prevista em contrato. O Agravado pretende que a Unimed Belo Horizonte continue fornecendo os servicos domiciliares no Estado do Espirito Santo, local este fora da area de abrangencia do contrato do qual e titular e ainda que seja mantido o preco das mensalidades”;
(II)
“o contrato firmado entre as partes possui abrangencia
regional,
havendo clausula contratual expressa acerca do local da prestacao dos servicos pela Unimed Belo Horizonte, bem como os municipios abrangidos”;

(I
II)
“
o contrato firmado exclui expressamente
da cobertura contratual o atendimento fora dos municipios elencados na Clausula Terceira”;

(IV)

“Em relacao a portabilidade para a Unimed Vitoria e cobranca do mesmo valor de mensalidade praticado pela Unimed Belo Horizonte, cumpre esclarecer que, nos termos da Resolucao Normativa no 428 de 2018, para realizar a portabilidade de carencia ao se contratar um novo plano e necessario atender a alguns requisitos, como a
faixa de preço
, executado tal requisito quando tanto o plano de origem quanto o de destino foram coletivos empresariais, o que certamente
não
e o caso dos outros.”
(V)
“certamente um plano de saude regional nao possui o mesmo valor de um plano estadual ou nacional.”;
(
I
V)
“as diversas Unimed’s espalhadas pelo pais sao pessoas juridicas diversas, de modo que possuem administracao autonoma e inconfundivel. Pelo registro da ANS e possivel verificar que a Unimed Belo Horizonte e a Unimed Vitoria sao pessoas juridicas distintas, com CNPJ completamente diversos.”

(VI)
“as obrigacoes desta Agravante, excluido aquilo que fora disposto expressamente no instrumento de contrato avencado entre as partes, se limita ao Rol de Procedimentos obrigatorios editado pela ANS.”
(VII)
“nao ha, em todo o ordenamento juridico, qualquer dispositivo que obrigue as operadoras de planos de saude a oferecer atendimento domiciliar na modalidade home care”;
(VIII)
“a Unimed-BH oferece, por mera liberalidade, programas de atendimento domiciliar para seus beneficiarios
(...) a oferta é feita para pacientes que residem em BH e na região metropolitana (...) sendo certo que a mudança do agravado para outro Estado não garante a continuidade dos serviços oferecidos pela Unimed Belo Horizonte.”;
(IX)
“
os servicos contratados junto a Unimed-BH nao sao – como nunca foram, e como nunca serao – prestados de maneira irrestrita e ilimitada, por total impossibilidade e impraticabilidade contratual, ja que, os valores pagos a titulo de contraprestacao mensal pelos associados, jamais permitiriam que isto ocorresse, sob pena de total falencia das operadoras de planos de saude.”;
(X)
não existe urgência e emergência do ponto de vista clínico.

Com fulcro nessas afirmações, requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, com o fito de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal pelo colegiado da colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão que consta no evento nº 1252837, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Antes de entrar ao mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

O agravado ingressou na origem com “ação de obrigação da fazer” em face da agravante e da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo, que possui uma síndrome diagnosticada, denominada Síndrome de Tay Sachs, o que os levou a contratar um plano de saúde com cobertura mais completa, junto à agravante, Unimed Belo Horizonte.

Recentemente, seu genitor recebeu uma oferta de trabalho no Espírito Santo e com a mudança solicitaram
“a transferência do plano para o Espírito Santo, assim como, para que mantivessem os tratamentos nos mesmos moldes e com o mesmo valor do plano que já utilizavam desde 2016.”
(ID nº 1246871).

Porém, a Unimed Vitória se recusou a manter o plano atual do autor, informando que como o contrato era com a Unimed Belo Horizonte não poderia manter o tratamento e nem mesmo o valor da mensalidade no Espírito Santo, já que não são as mesmas empresas.
“Dessa forma, como a paralisação dos atendimentos coloca em risco a vida do autor que já tem uma debilidade muito elevada, não restou outra alternativa, que não recorrer ao Judiciário.”

Postas estas premissas, analisando detidamente as provas dos autos, observo que o contrato celebrado entre a Unimed Belo Horizonte e os recorridos possuí abrangência somente regional, conforme previsto na cláusula 3.1 (documento ID nº 1246868):

3.1. Os servicos ora contratados serao prestados pela
UNIMED-BH
, dentro de sua area geografica de abrangencia, compreendida pelos municipios de
Baldim, Barao de Cocais, Betim, Belo Horizonte, Brumadinho, Caete, Capim Branco, Catas Altas, Conceicao do Mato Dentro, Confins, Contagem, Esmeraldas, Ibirite, Igarape, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mario Campos, Matozinhos, Nova Lima, Nova Uniao, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirao das Neves, Rio Acima, Sabara, Santa Barbara, Santa Luzia, Santana do Riacho, Sao Joaquim de Bicas, Sao Jose da Lapa, Sarzedo, Taquaracu de Minas e Vespasiano
, por meio de seus medicos cooperados e rede assistencial propria ou credenciada, conforme guia medico do plano contratado, disponivel no site www.unimedbh.com.br.

Tenho, pois, que o contrato celebrados entre a Unimed Belo Horizonte e o agravado, é claro e excluí expressamente o atendimento fora da área de abrangência do plano.

Esta estipulação contratual é compatível com o disposto no artigo 12, II, “e” e 16, X da Lei 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...) e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e

Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

X - a área geográfica de abrangência;

Trata-se de cláusula clara, em que os termos empregados são suficientes para que se tenha conhecimento do alcance da informação, que decorrem da mutualidade contratual e não é limitativa de direitos básicos do consumidor, não o colocando em desvantagem exagerada, e nem ferindo o equilíbrio do contrato, não se caracterizando, portanto, como abusiva.

À vista disso, entendo que não é possível compelir a empresa agravante a prestar um serviço que não foi contrato, de forma ampla e irrestrita, sob pena de ofensa ao princípio da mutualidade. Ratifico que, a despeito da parte agravada informar que no termo de prestação do serviço assinado junto à agravante, não teria sido esclarecida a área de abrangência, o contrato cuja cláusula encontra-se descrita acima, não deixa dúvidas quanto a esse desiderato.

Nessa passo, embora fosse oferecido pela Unimed Belo Horizonte o tratamento ao autor/agravado, na modalidade de internação domiciliar
home care
, por liberalidade daquela Unimed, como salientado, nos termos a legislação, o referido tratamento somente possui cobertura dentro da área de abrangência estabelecida no contrato. Por certo, que a manutenção do mesmo tratamento em Estado distinto da federação não foi considerado no cálculo da sinistralidade do contrato celebrado entre as partes.

Relativamente à portabilidade do Plano de Saúde requerida junto à Unimed Vitória, é certo que de acordo com o disposto no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009, para portabilidade ou contratação de novo plano de saúde sem a exigência de nova carência, deve o usuário preencher alguns requisitos, quais sejam, estar adimplente junto à operadora de origem, possuir prazo de permanência mínimo de dois anos no plano de origem ou, no mínimo três anos, na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária, o plano de destino estar compatível com o plano de origem e a faixa de preço do plano de destino ser igual ou inferior à que se enquadra o seu plano de origem, considerada a data da assinatura da proposta de adesão.

No caso dos autos, ao que ressai, há comprovação do recorrido quanto aos primeiros requisitos, porém, o valor do plano disponibilizado pela agravante, é inferior àquele que a UNIMED VITÓRIA prática, de modo que as exigências para portabilidade, à princípio não foram demonstradas pelo autor.

Não bastasse isso, é de se notar que a celeuma envolvendo a portabilidade diz respeito à pretensa relação jurídica que o agravado pretende estabelecer com a Unimed Vitória – à qual sequer chegou a ser perfectibilizada - enquanto a manutenção da cobertura do tratamento por parte da Unimed Belo Horizonte em região não abrangida no contrato é efetivamente a matéria debatida neste recurso.

Destarte, considerando que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos, entendo que merece prosperar a irresignação da recorrente, reformando-se a decisão de singela instância para indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado na origem.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido na origem.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO AO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MUTUALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O contrato celebrado entre a Unimed Belo Horizonte e os recorridos possuí abrangência somente regional, conforme previsto na cláusula 3.1 (documento ID nº 1246868), ou seja, o contrato é claro e excluí expressamente o atendimento fora da área de abrangência do plano.

2.
Trata-se de cláusula clara, em que os termos empregados são suficientes para que se tenha conhecimento do alcance da informação, que decorrem da mutualidade contratual e não é limitativa de direitos básicos do consumidor, não o colocando em desvantagem exagerada, e nem ferindo o equilíbrio do contrato, não se caracterizando, portanto, como abusiva.

3.
Não é possível compelir a empresa agravante a prestar um serviço que não foi contrato, de forma ampla e irrestrita, sob pena de ofensa ao princípio da mutualidade.

4.
Embora fosse oferecido pela Unimed Belo Horizonte o tratamento ao autor/agravado, na modalidade de internação domiciliar
home care
, por liberalidade daquela Unimed, nos termos a legislação, o referido tratamento somente possui cobertura dentro da área de abrangência estabelecida no contrato. Por certo, que a manutenção do mesmo tratamento em Estado distinto da federação não foi considerado no cálculo da sinistralidade do contrato celebrado entre as partes.

5.
Destarte, considerando que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos, entendo que merece prosperar a irresignação da recorrente, reformando-se a decisão de singela instância para indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado na origem.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, À UNANIMIDADE, CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.